Tribunal: TJES
Processo: 0019047-50.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0019047-50.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JAILTON GONCALVES RIBEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0019047-50.2019.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JAILTON GONCALVES RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO SIMPLES.
ART. 155,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL.
ABSOLVIÇÃO.
RECONHECIMENTO DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE
E
AUTORIA COMPROVADAS.
ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA.

RECURSO CONHECIDO E
I
M
PROVIDO
. 1.
Restando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito imputado ao réu, não há que se falar na pretendida absolvição, uma vez que as provas colhidas na instrução criminal demonstram a ação delituosa.

2.
Nos delitos patrimoniais, a consideração isolada do valor da
res furtiva
não é suficiente para concluir pela aplicação do princípio da insignificância.
3
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0019047-50.2019.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JAILTON GONCALVES RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
JAILTON GONÇALVES RIBEIRO
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Serra, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 155,
caput
, do Código Penal, a uma pena definitiva de 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, para cumprimento em regime inicial aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 24 de agosto de 2019, o denunciado subtraiu para si uma bicicleta, pertencente a vítima Sebastião Miholi.

Em suas razões recursais, a defesa requer absolvição em razão do princípio da insignificância.

Pois bem.

A materialidade delitiva restou comprovada através do boletim unificado nº 40209053, pelo auto de apreensão n.º 403.3.1830312019, pelo auto de entrega n.º 403.5.0753812019, bem como pela prova oral produzida nos autos.

Apesar de citado, o recorrente não foi localizado, razão pela qual foi decretada a sua revelia. Por ocasião de sua oitiva, ainda na fase policial, negou os fatos.

No entanto, Paulo Roberto Pereira, vizinho da vítima, presenciou o ocorrido e, ao ser ouvido em juízo relatou em detalhes a empreitada criminosa,
in verbis
:

“
(...) QUE o depoente visualizou a subtração da bicicleta; que o indivíduo estava passando com uma mochila e passou, na residência e pegou a bicicleta; que a residência tinha portão e ele abriu e pegou a bicicleta; que o depoente estava passando e viu a cena e um rapaz suspeito olhando para um lado e para o outro lado e chamou a atenção do depoente que passou a olhar; que seguiu o acusado e esperou ele cruzar a rodovia e parou no ponto de ônibus e sentou no meio das pessoas e encostou a bicicleta numa coluna; que visualizou os guardas que passava na viatura e chamou e disse o ocorrido; que viu quando os guardas chegaram nele e ele correu e atravessou a rua e saiu correndo; que não viu quando o réu foi detido pelos guardas; que a bicicleta foi recuperada
(...) Que fez reconhecimento na delegacia e reconheceu o acusado como autor do furto; (...)".

A vítima, por sua vez, informou que encontrou o portão aberto ao retornar pra sua residência, momento em que deu falta da bicicleta verde. Contou ainda, que recebeu um telefone de seu vizinho Paulo, informando sobre o furto, bem como sobre o fato de que um outro vizinho presenciou os fatos e seguiu o recorrente.

A testemunha Sebastião, ao ser ouvida em Juízo, relatou que havia saído de casa por volta das 07:00h, tendo retornado após 20 minutos e se deparado com o portão aberto, notando também a ausência de sua bicicleta de cor verde. Seu vizinho, Sr. Paulo, lhe telefonou informando que alguém havia furtado sua bicicleta, bem como que outro vizinho teria presenciado os fatos e seguido o suspeito.

Corroboram os depoimentos acima as declarações dos Agentes da Guarda Municipal que efetuaram a prisão do réu, afirmando que foram acionados por um cidadão que contou ter presenciado o furto de uma bicicleta, seguido o autor do delito e indicado aos policiais o local em que o mesmo se encontrava, momento em que avistaram a bicicleta no ponto de ônibus e o réu tentando evadir-se ao avistar a guarnição.

Assim, a prova oral colhida nos autos demonstra que o ora recorrente é o autor dos fatos narrados na exordial acusatória, razão pela qual o pleito absolutório não merece acolhida.

Nesta linha, encontra-se pacificado na jurisprudência de nossos tribunais que o depoimento das vítimas de crimes patrimoniais, como no caso dos autos, quando em consonância com os demais elementos de prova, é apto a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação.

Vejamos jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ALEGADA NULIDADE DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ACOMPANHADO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Consoante o art. 155 do Código de Processo Penal, é vedada a eventual prolação de decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos durante a fase do inquérito policial, no qual não existe o devido processo legal. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, contudo, firmou-se no sentido de que órgão jugador pode se valer desses elementos informativos para reforçar seu convencimento, desde que eles sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual. 3. Na hipótese, conforme foi pontuado pelo Tribunal de origem, os reconhecimentos realizados inicialmente perante a autoridade policial, foram confirmados pelas vítimas na fase instrutória, não se tratando, portanto, de condenação fundamentada exclusivamente em elementos probatórios colhidos na fase policial. 4. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavrada vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 11/5/2018). 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 574.604/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 25/06/2020).

Da mesma forma, não há que se falar na aplicação do princípio da insignificância.

Conforme entendimento jurisprudencial sedimentado, para a aplicação do princípio da bagatela é necessário que se leve em conta vários requisitos, não apenas o valor da coisa furtada, pois, caso contrário, estar-se-ia prejulgando que a subtração dos bens daquelas classes sociais menos favorecidas, que normalmente possuem renda mensal de 01 (um) salário mínimo, não constituiria crime, haja vista o baixo valor de seus bens.

Para a configuração do indiferente penal, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, é imprescindível verificar, ainda, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Na hipótese, não restaram evidenciados tais requisitos, uma vez que os prejuízos sofridos pela vítima, não foram inexpressivos e, ainda que fossem, considerar o crime como de bagatela, apenas em razão da obtenção de vantagem econômica de pequeno valor monetário, consistiria em verdadeiro estímulo à prática reiterada de pequenos delitos, até porque, analisando o objeto furtado constata-se que trata-se, de objeto não essencial à sua subsistência.

Ademais, o réu decidiu deliberadamente subtrair o objeto constante do auto de apreensão, comprovando o desrespeito à ordem jurídica instituída, externando, de forma incontroversa, o grande desvalor de sua conduta.

Por isso, a aplicação do princípio da bagatela apenas deve ocorrer quando em todo um contexto fático o delito praticado pelo réu não representar qualquer nocividade à sociedade, pelo pequeno valor da coisa furtada, e pela insignificante reprovabilidade social.

Sobre o assunto, trago à colação a seguinte orientação jurisprudencial:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. ESCALADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA. SUBTRAÇÃO DE FIOS DE ENERGIA. ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. DOSIMETRIA. QUANTUM DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. CRITÉRIO DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO OBSERVADO. MAIORES INCURSÕES QUE DEMANDARIAM REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. (...). 4. A Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas. (...).(HC 643.820/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021).

Portanto, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa do apelante, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu no crime de furto, não sendo sua conduta passível de aplicação do princípio da insignificância, não havendo que se falar em atipicidade.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se intacta a sentença atacada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.